Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009269-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NOVANHER PEDRO ALEXANDRE BERTOLIN e MARTA TRENTINI BERTOLIN
AGRAVADO: WIRAN ATAÍDES DA SILVA e WIRYS ATAÍDES DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NOVANHER PEDRO ALEXANDRE BERTOLIN e MARTA TRENTINI BERTOLIN contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 0001745.82.2008.8.11.0024 - cód. 21130 - da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, proposta por WIRAN ATAIDES DA SILVA e WIRYS ATAIDES DA SILVA, em que se excluiu da lide o requerido WIRAN ATAÍDES DA SILVA.
Os agravantes aduzem que excluir o agravado Wiran da lide “pode abrir precedente na demanda, tendo em vista que, sempre atuou ativamente na ação ; a única manifestação pelo agravado WIRYS foi a CONTESTAÇÃO, não juntou outras peças, nem mostrou - se nos autos, todas as demais petições, manifestações e documentos foram juntados pelo agravado WIRAN, e quem sempre atuou na condição de advogado são os mesmos que representam o agravado WIRYS, assim, é imprescindível a manutenção e permanência do agravado WIRAN na demanda”.
Afirmam que quando foram reintegrados “na área objeto da presente ação, passou a surgir e ocorrer outras invasões do imóvel, sob o comando, gestão, mando e arquitetada pelo agravado (WIRAN) junto com terceiros, principalmente, FERNANDO ROCHA, em razão da continuidade da invasão, em outra parte da propriedade, os agravantes comunicaram tal fato e postularam o REVIGORAMENTO da ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE e retirada do agravado WIRAN e seus comparsas”.
Defendem que “Seria um retrocesso processual e estaria onerando sem necessidade a demanda para os agravantes, tendo em vista que, é fato público e notório que, invasão perpetrada por profissionais da grilagem, eles se revezam na ocupação, passando e transferindo a área com se estivesse m revestidos de boa - fé, mas na verdade participam de um conjunto e grupo de profissionais especializados em grilagem de terras, conforme restou provado”.
Argumentam que, “para tentar consolidar outra situação jurídica, criou e simulou suposta transferência, venda e alienação da área invadida, objeto da presente demanda, para o SR. FERNANDO PEREIRA DA ROCHA, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessória, firmada no dia 19/janeiro/2021, disfarçando e na tentativa de aparentar legalidade na fraudulenta transferência”.
Aduzem que “O agravado (Wiran) e seu comparsa (Fernando Rocha), profissionais da grilagem, agem de forma célere e rápida, pois o SR. FERNANDO ROCHA realizou o GEORREFENCIAMENTO da área objeto desta demanda, pertencente ao agravante (Novanher), sobrepondo grande parte de sua propriedade, como se, a área do agravante (Novanher) pertencesse ao Sr. Fernando, em gritante ato criminoso; daí, conclui -se sem sombra de dúvida que, a busca final do agravado (Wiran) juntamente com o SR. FERNANDO ROCHA, é subtrair a integralidade da propriedade do agravante (Novanher) e terceiros, causando verdadeiro terrorismo na região, razão pela qual, seja conhecido e dado provimento para DEFERIR O REVIGORAMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE”.
Requerem liminar de revigoramento da reintegração de posse e a permanência de Wiran no polo passivo da demanda (id. 88750493).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A decisão agravada pode ser revertida quando do julgamento do mérito, já que se pode, por fim, após o devido contraditório, decidir por retornar o agravado na posse e se é o caso de revigoramento da liminar, já que a parte agravante diz que, a despeito de eventual utilização de documentos por terceiros de área que seria sua, ainda permanece na posse, o que é objeto da demanda originária (posse).
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário na análise do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora